Tribunal: TJMT
Processo: 1025481-67.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025481-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO - CPF: 340.291.681-91 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI COMPLEMENTAR N.

63/2006 QUE DESTINA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES MUNICIPAIS – RESTRIÇÃO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N. 540/2020– ILEGALIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS – INOBSERVÂNCIA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A hierarquia das normas, bem delineada na Pirâmide de Hans Kelsen, é basilar no direito e, sendo os Decretos atos normativos administrativos, que se prestam a regulamentar determinado ato normativo superior, disciplinando matérias de competência específica a elas destinadas, não sendo permitido que contrariem as normas hierarquicamente superiores.

2. Os benefícios instituídos por lei somente podem ser alterados, suspensos ou extintos pela mesma classe normativa, sob pena de ilegalidade do ato praticado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025481-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CÁCERES

AGRAVADA:
MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo apresentado pelo Município de Cáceres contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Agravada contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Cáceres, deferiu a liminar pleiteada, em razão do preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009, para suspender imediatamente os efeitos do artigo 2º do Decreto nº 540/2006, até ulterior decisão em contrário e, por conseguinte, suspender os descontos decorrentes da aplicação daquele comando legal sobre a folha de pagamento da Impetrante.

O Agravante informa que, a Agravada é Procuradora Municipal, efetivada em 1996, conforme Decreto Municipal nº. 110, de 22 de abril de 1996, e encontra-se afastada para tratamento de saúde, tendo ingressado com o Mandado de Segurança em desfavor do Prefeito Municipal de Cáceres, com objetivo de anular o Decreto Municipal nº 540, de 13 de outubro de 2020, que regulamenta a Lei Complementar nº 63, de 14 de fevereiro de 2006, que dispõe acerca do pagamento de honorários de sucumbência aos Procuradores do Município de Cáceres.

Afirma que, conforme disposto na Lei Complementar nº 63, de 14 de fevereiro de 2006, o pagamento dos honorários de sucumbência aos procuradores municipais, será realizado por rateio entre os procuradores, por meio de média aritmética, dispondo em seu artigo 9º a possibilidade jurídica do Município de Cáceres, estabelecer normas complementares à referida lei.

Por isso, assegura que, não há que se falar em ilegalidade do referido Decreto Municipal, que estabelece que, a verba honorária administrativa ou sucumbencial não será paga ao Procurador Municipal afastado por período superior à 90 (noventa) dias, uma vez que a própria lei municipal permite que normas complementares sejam estabelecidas por este meio.

Assevera que, a configuração do
periculum in mora
se verifica no fato de que a anulação do artigo 2º do Decreto em questão resultaria no pagamento indevido à Agravada.

Sustenta que, a probabilidade do direito está amparada na supremacia do interesse público sobre o particular.

Diz que, a Administração Municipal ponderando o caso concreto, privilegiou o interesse público em detrimento do interesse particular e é essa mesma análise que se pugna a este e. Tribunal que se faça, uma vez que o Agravante editou Decreto nos termos do permitido pela LC n. 63/2006 em seu artigo 9º.

Requer, em sede de liminar, a suspensão da decisão interlocutória proferida pelo r. Juízo
a quo
, fazendo cessar sua eficácia, a fim de evitar lesão grave e de difícil reparação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 69652965.

Contrarrazões no id. 70413457, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de que
não apraz participar de um debate desse naipe para pronunciar-se sobre como desrespeitar o Código que nos organiza como República.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo apresentado pelo Município de Cáceres contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Agravada contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Cáceres, deferiu a liminar pleiteada, em razão do preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009, para suspender imediatamente os efeitos do artigo 2º do Decreto nº 540/2006, até ulterior decisão em contrário e, por conseguinte, suspender os descontos decorrentes da aplicação daquele comando legal sobre a folha de pagamento da Impetrante.

Após análise da situação concreta emergentes e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se, em princípio, o acerto da decisão recorrida.

Observa-se que o ato normativo questionado, o Decreto Municipal n. 540, de 13 de outubro de 2020, foi sancionado com o intuito de regulamentar a Lei Complementar n.º 63/2006, que destina aos Procuradores Municipais de Cáceres/MT os honorários advocatícios recebidos em razão do seu exercício funcional.

O Decreto Municipal n. 540/2020, assim dispõe:

Art. 2º. No caso de afastamento para licença de tratamento de saúde superior à 90 (noventa) dias, o procurador municipal não fará jus ao recebimento da verba honorária administrativa ou sucumbencial.

Não obstante o objetivo do referido Decreto Municipal seja o de regulamentar a Lei Complementar Municipal
n.º 63/2006, verifica-se que suas disposições contrariam a referida legislação, a qual estabelece que:

Art. 1º - Os honorários advocatícios, recebidos pela Prefeitura Municipal de Cáceres, decorrentes de sucumbência, nos feitos em que a municipalidade for parte, ficam destinados aos procuradores municipais.

§ 1º - Incluem-se nos honorários de que trata este artigo, os valores recebidos pelo Município através de ações judiciais ou extrajudiciais, inclusive aqueles oriundos de acordos ou composição amigável, pagos a título de honorários advocatícios convencionados, fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, ainda que fixados extrajudicialmente.

Em consonância com princípio da hierarquia das normas, o ato administrativo impugnado (Decreto Municipal) não possui força para restringir direito previsto na Lei Complementar Municipal n.º 63/2006.

Isso porque, a hierarquia das normas, bem delineada na Pirâmide de Hans Kelsen, é basilar no direito e, sendo os Decretos atos normativos administrativos, que se prestam a regulamentar determinado ato normativo superior, disciplinando matérias de competência específica a elas destinadas, não sendo permitido que contrariem as normas hierarquicamente superiores.

Nesse sentido, a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
– PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – CUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE NÃO IMPLICA NA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
LEI COMPLEMENTAR N.

63/2006 QUE DESTINA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N. 614/2018 – ILEGALIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS – INOBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – ANULAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO
– SENTENÇA RATIFICADA.

1. O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

2. A hierarquia das normas, bem delineada na Pirâmide de Hans Kelsen, é basilar no direito e, sendo os Decretos atos normativos administrativos, que se prestam a regulamentar determinado ato normativo superior, disciplinando matérias de competência específica a elas destinadas, não sendo permitido que contrariem as normas hierarquicamente superiores.

3. Os benefícios instituídos por lei somente podem ser alterados, suspensos ou extintos pela mesma classe normativa, sob pena de ilegalidade do ato praticado, o que ocorreu
in casu
.

(N.U 1006287-34.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020). [Destaquei].

Apelação cível.
Mandado de segurança
. Direito administrativo. Auxílio-alimentação. Origem.
Lei complementar municipal. Decreto. Supressão. Ilegalidade. Hierarquia das normas. Inobservância. Direito líquido e certo. Manutenção.

1. A suspensão parcial de auxílio criado por Lei revela-se ilegal se realizada por Decreto, haja vista a inobservância da hierarquia das normas.

2. A manutenção da percepção integral de auxílio criado por lei é direito líquido e certo, no caso de redução via Decreto.

3. Negado provimento à remessa necessária.

(TJ-RO - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 70058206620178220010 RO 7005820-66.2017.822.0010, Data de Julgamento: 19/6/2019). [Destaquei].

Ora, é basilar que uma Lei complementar é editada por meio de processo legislativo, razão pela qual, a sua alteração somente se dá por tal meio. Derrogar dispositivo de Lei Complementar (como no caso) por meio de Decreto equivale a ofender à regra da reserva de lei.

Dessa forma, os benefícios instituídos por lei somente podem ser alterados, suspensos ou extintos pela mesma classe normativa, sob pena de ilegalidade do ato praticado, o que ocorreu
in casu
.

Por fim, esclareço que,

não se está efetuando o pagamento de verbas salariais de modo a criar novas obrigações para o município, o que é vedado pela norma de regência do mandado de segurança, mas, sim, restabelecendo o pagamento de uma verba que já era auferida pela Impetrante e que foi, ao que se afigura, indevidamente suspensa por ato do poder público, logo, a hipótese não se insere na vedação legal de que trata o § 2º do artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança, assim também dos artigos 1º e 2º da Lei nº. 8.437/92, por ser efeito secundário da decisão.

Desse modo, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021